Tribunal: TJBA
Processo: 8122281-95.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

APELAÇÃO CÍVEL n. 8122281-95.2023.8.05.0001

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

APELANTE: SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE

Advogado: JOÃO FRANCISCO ALVES ROSA

APELADOS: ANDRÉ HENRIQUE ALBAN NASCIMENTO e DÉBORA ALBAN NASCIMENTO

Advogado: DANIEL SOARES DE AZEVEDO NETO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. EXCLUSÃO DE DEPENDENTES
EM RAZÃO DA
IDADE. INOCORRÊNCIA. SITUAÇÃO QUE SE PROLONGA AO LONGO DOS ANOS. BOA-FÉ OBJETIVA E LEGÍTIMA EXPECTATIVA CONTRATUAL. MANUTENÇÃO JUSTIFICADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por Operadora de Plano de Saúde contra sentença que julgou procedente o pedido de manutenção dos Autores como dependentes do plano contratado pela genitora, ainda que superado o limite etário contratual e ausente vínculo de dependência econômica. A Recorrente alegou preliminar de ilegitimidade ativa e, no mérito, a validade da exclusão, com base nas cláusulas contratuais e nos arts. 473, 478 e 599 do Código Civil.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

(i) definir se os Autores, na qualidade de dependentes do plano de saúde, possuem legitimidade ativa para ajuizar ação, visando à manutenção do vínculo contratual; (ii) estabelecer se é válida a exclusão de dependentes do plano de saúde, com fundamento em cláusula contratual que prevê limite etário, após décadas de manutenção ininterrupta do vínculo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O dependente de plano de saúde, ainda que não contratante direto, ostenta legitimidade ativa por equiparação, para pleitear judicialmente direitos decorrentes do contrato, conforme art. 17 do Código de Defesa do Consumidor e jurisprudência consolidada do STJ e dos Tribunais Estaduais.

A relação contratual de assistência à saúde, por sua natureza continuada e existencial, submete-se aos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato, que vedam comportamentos contraditórios da operadora (
venire contra factum proprium
).

A exclusão após longo período de vínculo estável, com pagamentos regulares, sem impugnações anteriores da operadora, frustra a legítima expectativa gerada pela tolerância da Contratada, configurando
supressio
.

O exercício tardio do direito de exclusão contratual, sem justificativa razoável, e após anos de inércia, ultrapassa os limites da boa-fé e caracteriza abuso de direito, nos termos do art. 187 do Código Civil.

A jurisprudência majoritária reconhece como abusiva a exclusão unilateral de dependente em situações semelhantes, reafirmando a necessidade de estabilidade nas relações contratuais e respeito à confiança legítima do consumidor.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CC, arts. 187, 421, 422, 473, 478, 599; CDC, arts. 6º, VI, e 17; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-SP, Apelação Cível nº 1081643-51.2023.8.26.0100, Rel. Des. Rodolfo Pellizari, j. 14.12.2023;
TJ-PE, AI nº 0019647-59.2024.8.17.9000, Rel. Des. Ruy Trezena Patu Júnior, j. 23.07.2024;
TJ-BA, AI nº 8010892-74.2024.8.05.0000, Rel. Des. Heloísa Pinto de Freitas Vieira Graddi, j. 29.05.2024;
TJ-PR, APL nº 0008760-11.2019.8.16.0014, Rel. Des. Domingos Ribeiro da Fonseca, j. 27.07.2020;
TJ-SP, AC nº 1027868-29.2020.8.26.0100, Rel. Des. Mary Grün, j. 31.03.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
nº

8122281-95.2023.8.05.0001
,
tendo como
Apelante

SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE
,

sendo
A
pelados

ANDRÉ HENRIQUE ALBAN NASCIMENTO
e

DÉBORA ALBAN NASCIMENTO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.